Tribunal: TJBA
Processo: 8022585-23.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022585-23.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS

APELADO: ROMARIO SILVA FELIX

Advogado(s)
:
KALISE RACHEL NAZARETH ANDRADE QUEIROZ

A5

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta por
ROMÁRIO SILVA FELIX
contra sentença que, em ação de cobrança securitária – DPVAT, fixou honorários advocatícios em R$2.500,00 com base no art. 85, §8º, do CPC, não obstante o valor da condenação ter sido de apenas
R$5.872,50 (cinco mil oitocentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos)
. A parte apelante sustenta que os honorários foram fixados de forma excessiva frente ao proveito econômico obtido.

II. Questão em discussão: A controvérsia recursal reside na possibilidade de revisão dos honorários advocatícios fixados por equidade, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, em causas de pequeno valor econômico e baixa complexidade.

III. Razões de decidir: A sentença recorrida aplicou o art. 85, §8º, do CPC para fixar honorários por equidade, porém não observou de forma adequada a proporcionalidade em relação ao valor da condenação.

A demanda envolveu matéria de baixa complexidade jurídica, limitada à análise de laudo pericial, e não exigiu diligências processuais complexas.

A redução dos honorários para R$1.500,00 mostra-se compatível com os critérios legais estabelecidos no art. 85, §2º, incisos I a IV, do CPC, garantindo remuneração justa ao patrono da parte autora.

IV. Conclusão: Recurso parcialmente provido para reduzir os honorários advocatícios de R$2.500,00 para R$1.500,00.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8022585-23.2022.8.05.0001
da Comarca de Salvador/BA, sendo Recorrente
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A
e Recorrido
ROMARIO SILVA FELIX, ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU – RELATOR
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA